Tribunal: TJDFT
Processo: 0734101-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734101-79.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id. 75168717) da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709545-56.2025.8.07.0018 – id. 245592018) que, em cumprimento individual de sentença coletiva, suspendeu a tramitação do feito com base no REsp 1.978.629 (Tema 1.169). Alega, em suma, que o título exequendo delimitou os parâmetros para execução, além do que o quantum devido pode ser evidenciado por simples cálculos aritméticos. Aponta perigo de dano no tempo que terá que aguardar para satisfação do crédito. Requer a antecipação de tutela, para restabelecer a tramitação do feito principal. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20/08/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator